Tribunal: TJSP
Processo: 1006077-07.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Reintegração de posse – Ação que discute a posse de área remanescente de contrato de permuta - Alegação inicial de esbulho possessório - Pedido de restituição condicionado à prévia discussão para aferir a quem pertence a posse da área do imóvel - Matéria que não se insere dentre aquelas atinentes à competência da 25a à 36a Câmaras de direito privado - Inteligência do art. 5o, item II.7, da

Ementa:
Reintegração de posse – Ação que discute a posse de área remanescente de contrato de permuta - Alegação inicial de esbulho possessório - Pedido de restituição condicionado à prévia discussão para aferir a quem pertence a posse da área do imóvel - Matéria que não se insere dentre aquelas atinentes à competência da 25a à 36a Câmaras de direito privado - Inteligência do art. 5o, item II.7, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido.